Tribunal: STF
Processo: RE 78358
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. TETO DE SEUS VENCIMENTOS SEGUNDO OS SUBSIDIOS
FIXADOS PARA O GOVERNADOR DO ESTADO. AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE
DIFERENCAS NÃO PAGAS. IMPROCEDENCIA. II. VINCULAÇÃO DOS SUBSIDIOS
DO GOVERNADOR AOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, E DESTES AOS DOS
DESEMBARGADORES. ROMPIMENTO COM O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1967, ART. 13, VI. EFEITOS.